Tribunal: TJSP
Processo: 2005531-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual se busca afastar reajustes aplicados ao longo de uma década. Não acolhimento. Não demonstrado o risco de dano ou inutilidade do provimento capaz de se confirmar antes da instauração do contraditório, inviável a concessão de tutela de urgência sem prévia oitiva da

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual se busca afastar reajustes aplicados ao longo de uma década. Não acolhimento. Não demonstrado o risco de dano ou inutilidade do provimento capaz de se confirmar antes da instauração do contraditório, inviável a concessão de tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária. Decisão confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."(v.32795).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000394459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005531-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AGROPECUÁRIA SANTA FRANCISCA LTDA, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005531-38.2020.8.26.0000 -Voto no 32795 – DVN
2
VOTO No
: 32795
AGRAVO No: 2005531-38.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 3a VARA CÍVEL CENTRAL
AGTE.
: AGROPECUÁRIA SANTA FRANCISCA LTDA
AGDO.
: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
LTDA
JUIZ DE ORIGEM: CHRISTOPHER ALEXANDER ROISIN
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE.
TUTELA PROVISÓRIA. Decisão agravada que indeferiu o
pedido de tutela de urgência, pelo qual se busca afastar reajustes
aplicados ao longo de uma década. Não acolhimento. Não
demonstrado o risco de dano ou inutilidade do provimento capaz
de se confirmar antes da instauração do contraditório, inviável a
concessão de tutela de urgência sem prévia oitiva da parte
contrária. Decisão confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.”(v.32795).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em ação
indenizatória (processo no 1130147-30.2019.8.26.0100), proposta
por AGROPECUÁRIA SANTA FRANCISCA LTDA em face de
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência (fls. 192/196 de
origem).
A agravante argumenta a existência de
urgência no pedido de tutela em razão da manutenção da cobrança
dos percentuais aplicados a título de sinistralidade, o que torna a
quitação dos prêmios mensais impagável. Consigna que caso os
reajustes impugnados não sejam substituídos pelo índice da ANS
para contratos individuas e/ou familiares, a agravante corre o risco
de não possuir condições financeiras de seguir arcando com as
mensalidades, rescindido o contrato, o que ensejará a falta de
assistência
médica
dos
beneficiários.
Pelos
fundamentos
destacados, pede que o recurso receba provimento, para reformar a
decisão agravada e conceder a tutela provisória. Subsidiariamente,
requer o afastamento do reajuste anual aplicado em 2019,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005531-38.2020.8.26.0000 -Voto no 32795 – DVN
3
substituindo-o pelo reajuste aprovado pela ANS para os contratos
individuais no percentual de 7,35%.
Porque presente o risco de dano de difícil
ou impossível reparação e demonstrada a probabilidade do
provimento do recurso, pede o deferimento da antecipação da
tutela recursal. Dispensadas as peças referidas nos incisos I e II do
art. 1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos do processo
principal (art. 1.017, §5o). A decisão proferida em 17/01/2020 (fls.
192 de origem) ainda não foi publicada. O recurso foi interposto no
dia 21/01/2020. O preparo foi recolhido (fls. 17/18).
Antecipação de tutela recursal indeferida
(fls.23/25). Dispensada a contraminuta, porque ainda não
estabelecida a relação processual.
Oposição
expressa
ao
julgamento
virtual, por parte da agravante (fls. 28).
É O RELATÓRIO.
O recurso não é provido.
Discute-se a aplicação de reajustes anuais
sobre o valor pago pela assistência médica de 2009 a 2019. A
pretensão autoral é a de reconhecer a nulidade desses reajustes,
substituindo-os pelos autorizados pela ANS para planos individuais/familiares.
Como tutela de urgência, foi pleiteado o
imediato afastamento dos aumentos e o recálculo da contraprestação, conforme critérios propostos pela autora,
resultando na redução do valor da mensalidade de R$ 19.747,58
para R$ 12.513,58.
A tutela de urgência, no entanto, foi
indeferida, porque ausente urgência, no entender do Magistrado
prolator.
De fato, a despeito do presumível impacto
sobre as contas da parte autora, fato é que estão em discussão
reajustes acumulados ao longo de uma década. Os pagamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005531-38.2020.8.26.0000 -Voto no 32795 – DVN
4
foram realizados durante muito tempo sem oposição expressa da
autora, que agora alega que o valor da contraprestação tornou-se
insuportável. Logo, realmente não se verifica a urgência necessária
à concessão da tutela antes mesmo da oitiva da parte contrária.
É pacífico que a tutela de urgência
somente deve ser concedida antes da oitiva da parte adversa em
situações excepcionais, compreendidas como aquelas em que o
simples decurso do tempo até a formação do contraditório, ou a
mera ciência do réu, sejam capazes de ocasionar o perecimento do
direito ou a inutilidade do provimento jurisdicional.
Nesse sentido:
“A antecipação da tutela sem audiência da parte
contrária é providência excepcional, autorizada apenas quando a
convocação do réu contribuir para a consumação do dano que se
busca evitar” (RT 764/221) (...) Justifica-se a concessão de medida
liminar inaudita altera parte, ainda quando ausente a possibilidade
de o promovido frustrar a sua eficácia, desde que a demora de sua
concessão possa importar em prejuízo, mesmo que parcial, para o
promovente” (RSTJ 47/517). (THEOTONIO NEGRÃO, Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a Edição, 2016,
nota 18 e 18a ao art. 300).
Quanto ao reajuste aplicado no ano de
2019, não se verifica também a urgência alegada, mormente porque
diante do montante pago o valor que se procura reduzir não é
significativo, a justificar o afastamento do reajuste antes do
contraditório na origem.
Em conclusão, a decisão é preservada.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator